Tribunal: TJSP
Processo: 1038904-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao apelo da FESP e manteve a r. sentença, observando-se que a partir do trânsito em julgado deve incidir a taxa SELIC na atualização do crédito tributário – Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema 1062/STF foi observada – Manutenção do julgado.